Tribunal: TJDFT
Processo: 0718410-67.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0718410-67.2022.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA RECORRIDO: CARLOS HENRIQUE LIMA VIEIRA DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela ré, ora recorrente, contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido do autor, ora recorrido, e condenou a recorrente a fornecer ao recorrido um “Carregador Original Apple”, no prazo de 15 (quinze) dias contados do trânsito em julgado da sentença, sob pena de multa. Contrarrazões apresentadas ID 46202765. É o breve relatório. Decido. Em consulta aos autos do PJe no 0719688-45.2022.8.07.0007, verifica-se que foi prolatado o Acórdão no 1682046, no qual esta Egrégia Turma Recursal apurou a existência de divergência, para fins da instauração de Incidente de Uniformização de Jurisprudência, quanto a questão de direito material se: “ante o disposto no art. 39, do CDC, o fornecimento de aparelho de telefonia celular sem os equipamentos de carregamento e fones de ouvido constitui prática abusiva passível de indenização”. O Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Cível foi distribuído em 05/05/2023 para a Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal, e aguarda o Juízo de admissibilidade nos termos dos artigos 96 e 97 do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT. Ante o exposto, tendo em vista que a matéria a ser apreciada no presente feito é objeto do referido Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Cível no 0719688-45.2022.8.07.0007, aguarde em Secretaria eventual determinação de sobrestamento dos processos relativos à matéria a ser debatida. I. Brasília/DF, 8 de maio de 2023. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito